Tribunal: TJDFT
Processo: 0705910-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSUMIDOR E EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. GRUPO ECONÔMICO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a Teoria Menor, a desconsideração da personalidade jurídica independe da ocorrência de abuso de direito, confusão patrimonial ou utilização fraudulenta da pessoa jurídica pelo sócio da empresa, porquanto se busca a facilitação do ressarcimento dos danos causados à vítima e não a punição do sócio por abuso da personalidade jurídica.
2. Nas relações consumeristas, em que se adota a Teoria Menor, admite-se a desconsideração da personalidade jurídica, mediante comprovação do estado de insolvência do fornecedor e da má administração da pessoa jurídica; ou, ainda, com a demonstração de a personalidade jurídica representar óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Verificada a ocorrência de relação consumerista, bem como formação de grupo econômico e inexistência de bens passíveis de satisfação do débito executado, permite-se a desconsideração da personalidade jurídica da devedora original para inclusão das demais empresas componentes do mesmo grupo econômico no polo passivo do Cumprimento de Sentença.
4. Recurso conhecido e não provido.